Tribunal: STF
Processo: AI 352735
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DE PREPARO. IMPOSSIBILIDADE.
        Não há que se falar em isenção de preparo do recurso
extraordinário, quando a lei que a estabeleceu foi editada
posteriormente à interposição do apelo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.